Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000081-62.2019.8.07.0017 RECORRENTE: GRAZIELLE CRISTINA SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.654/2018. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TENDO EM VISTA O EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia, a condenação é medida que se impõe. 2. A violência ou a grave ameaça, elementares do crime de roubo, não precisam ser necessariamente exercidas com qualquer arma, seja de fogo ou branca, de modo que o emprego de faca na ação criminosa, em se tratando de instrumento de grande potencial lesivo, redunda em maior reprovabilidade da conduta criminosa, sendo, portanto, motivo idôneo para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal. 3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 4. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu for multirreincidente. 5. Constatado erro material na aplicação da pena, impõe-se correção ao patamar suficiente para a repressão do crime. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, sustentando que o emprego de faca no crime de roubo estaria contido na elementar do tipo relativo à grave ameaça, não podendo, assim, ser negativamente ponderado quando da primeira fase da fixação da pena. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, e também decisão monocrática de ministra do STF, para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial na interpretação do artigo 157 do Código Penal. Em primeiro lugar, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (AgRg no REsp 1860327/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/6/2020), bem como que, “Da mesma forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as decisões monocráticas também não se prestam para configurar dissenso interpretativo necessário para a admissão dessa modalidade recursal”. (AgInt nos EREsp 1332640/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5/6/2020). Em segundo lugar, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus em relação à simples ameaça.” (AgRg no REsp 1800099/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009